Tribunal: TJES
Processo: 0000977-09.2018.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000977-09.2018.8.08.0019
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WALDIR NUNES CABRAL
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ART. 97 DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I-
O fundamento utilizado pelo julgador
a quo
para extinguir antecipadamente o feito não foi previamente discutido, não tendo lhe sido oportunizado a parte se manifestar sobre o mesmo, violando, assim, os princípios da não surpresa e do contraditório estampados no art. 10 do CPC.

II-
A afirmação contida na Sentença no sentido de que a via eleita pelo Recorrente é inadequada, uma vez que a Execução do título deveria ser promovida de forma coletiva, não merece prosperar, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que os Militares abarcados pela Sentença Coletiva proferida no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 podem promover a Execução Individual da mesma. Precedentes.

III-
O artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor estipula que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores.

IV -

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APTE: WALDIR NUNES CABRAL

APDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTRO

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
WALDIR NUNES CABRAL
, haja vista estar inconformado com a sentença de fls. 98/98 verso, integrada pela decisão de fl. 124/125, a qual, por considerar o pleito do autor/apelante prejudicado em razão de decisão proferida por esta Corte nos autos do Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (024189011489), julgou extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inc. IV do CPC, este processo de
“liquidação individual de sentença coletiva”
.

Com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de trechos da decisão impugnada,
verbis
:

“[...]Pois bem. Deixarei de analisar as preliminares arguidas/manifestações das partes e apresentarei os motivos a seguir. Compulsando os autos, verifico que a autorização para o ingresso das execuções individuais se deu por força de decisão proferida nos autos do processo de nº 000367503-2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

Ocorre que a referida decisão foi revogada por aquele Juízo, tendo a parte autora naqueles recorrido da mesma em julgamento no Egrégio Tribunal de Justiça, referido recurso de agravo teve como resultado o seu improvimento.

POSSIBILIDADE PRINCIPIOS DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOAVEL DO PROCESSO RECURSO IMPROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 As questões ligadas a matérias de ordem publica podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX do CPC/2015. 2 - Com a opção do legislador positivo em privilegiar a celeridade do processo e a sua duração razoável, inserindo este preceito de forma expressa no texto constitucional (Emenda Constitucional nº 45/2004), buscou-se a priorização das demandas coletivas sobre as individuais, sem descurar do primado do livre e amplo acesso a¿ justiça, também preconizado na CF/88. 3 - Cabe ao Poder Judiciário compatibilizar a aplicação do princípio do livre e amplo acesso do cidadão a¿ justiça com a efetividade e duração razoável do processo, entregando a prestação da tutela jurisdicional nos moldes preconizados pelo legislador constitucional. 4 - A tutela coletiva dos interesses individuais emerge como instrumento para mitigar os efeitos deletérios que a propositura de milhares de ações singulares traria ao funcionamento dos órgãos jurisdicionais, que não possuem a estrutura necessária para o processamento célere de todas estas demandas. 5 - Pode o judiciário restringir a propositura de ações individuais, nos casos em que se discute direitos individuais homogêneos de trabalhadores substituídos em ação coletiva proposta por entidade de classe, com o intuito de evitar decisões contraditórias e o abarrotamento da vara de origem com milhares de ações autônomas idênticas. 6 - Recurso improvido. 7 Agravo Interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189011489, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CAMARA CIVEL , Data de Julgamento: 11/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019).

Desta forma, por conta da revogação de decisão que autorizava a execução individual, bem como, do recente julgamento pela Egrégia Quarta Câmara Cível deste Estado negando provimento ao recurso apresentado pelos autores daquela ação coletiva, tenho como prejudicado o pedido apresentado no presente feito e me utilizo dos mesmos argumentos aduzidos no acordão supra, posto que não se pode priorizar o individual em face do coletivo, tendo este mais abrangência e resultado mais célere.

Ressalte-se que o direito adquirido pelo julgamento daquela ação coletiva, bem como pela decisão acima permanece resguardado, posto que na execução coletiva o seu credito será individualizado.

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. IV do CPC JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito.

[...] (fls. 98/98 verso - sic)

Nada obstante os fundamentos utilizados pelo julgador
a quo
para extinguir, sem resolução do mérito, o pleito autoral, entendo que deve ser reformada a sentença.

Ora,
“o art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”
.
(REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019).

Outra, inclusive, não é a lição doutrinária de
Luiz Guilherme Marinone
,
Sérgio Cruz Arenhart
e
Daniel Mitidiero
, senão, vejamos:

[...]
Por força da compreensão do contraditório como direito de influência, a regra está em que todas as decisões definitivas do juízo se apoiem tão somente em questões previamente debatidas pelas partes, isto é, sobre matéria debatida anteriormente pelas partes. Em outras palavras, veda-se o juízo de
terza via
.

Há proibição de decisões-surpresa (
Verbot der
Überraschungsentscheidungen
).
O direito ao contraditório promove a participação das partes em juízo, tutelando a segurança jurídica do cidadão nos atos jurisdicionais do Estado: as partes têm o direito de confiar que o resultado do processo será alcançado mediante material previamente conhecido e debatido. Essa nova ideia de contraditório, como facilmente se percebe, acaba alterando a maneira como o juiz e as partes se comportam diante da ordem jurídica que deve ser interpretada e aplicada para solução do caso concreto. Nessa nova visão, é absolutamente indispensável tenham as partes a possibilidade de pronunciar-se sobre tudo que pode apreciar de ofício (art. 10º, CPC)
.
Fora daí há evidente violação à colaboração e ao diálogo no processo, com afronta inequívoca ao dever judicial de consulta e ao contraditório. Essa exigência, de um lado, encontra evidente respaldo no interesse público de chegar-se a uma solução bem amadurecida para o caso levado a juízo, não podendo ser identificada de modo nenhum como uma providência erigida no interesse exclusivo das partes. Isso porque o debate judicial amplia necessariamente o quadro de análise, constrange ao cotejo de argumentos diversos, atenua o perigo de opiniões preconcebidas e favorece a formação de uma decisão mais aberta e ponderada. Funciona, pois, como um evidente instrumento de democratização do processo. De outro, reforça a confiança do cidadão no Poder Judiciário, que espera legitimamente que a decisão judicial leve em consideração apenas proposições sobre as quais pode exercer o seu direito a conformar o juízo.

[...]

É certo que o juiz continua c
om
o poder de aplicar o direito ao caso concreto, inclusive invocando normas jurídicas não
invocadas
pelas partes. No entanto, a validade da aplicação ao caso concreto dessa inovação está condicionada ao prévio diálogo com as partes. Vale dizer: o juiz tem o dever de oportunizar às partes que o influenciem a respeito do acerto ou desacerto da solução que pretende outorgar ao caso concreto (art. 10º, CPC). Isso quer dizer que a máxima do
Iura novit curia continua
plenamente vigente no novo Código: apenas a sua aplicação é que está condicionada ao prévio diálogo com as partes
.
[...] (
in
Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo, Edt. Revista dos Tribunais, 2016. p. 162).

Em casos assemelhados, este eg. TJES tem manifestado o entendimento de que a sentença deve ser anulada, conforme ementas que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE INTERESSE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DECISÃO SURPRESA PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 - É consabido que as questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX, do CPC.
2 - Prevê o artigo 10 do NCPC que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3 - No caso em tela, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade e ausência de interesse do autor não foram previamente discutidos nos autos, não tendo sido oportunizado ao autor provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, o Princípio da não surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015)
.
4 - A sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuas homogêneos, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito. Precedentes. 5 - Dessa forma, a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura pela ilegitimidade do autor.
6 Sentença anulada
.
7 - Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012180094232, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA POR ARBITRAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 10 E 317 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA ANULADA.
I. Viola o princípio do contraditório e da não surpresa a sentença acolhe, de ofício, a ilegitimidade ativa da parte com base em fundamento a respeito do qual a ela não fora oportunizada a manifestação. Inteligência dos arts.10 e 317, do Código de Processo Civil
.
II. A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito, razão pela qual a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura com fulcro na ausência de pertinência subjetiva.
III. Recurso provido. Sentença anulada
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048180181884, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ILEGITIMIDADE DECISÃO SURPRESA PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA SENTENÇA ANULADA. 1 - É consabido que as questões ligadas a matérias de ordem pública podem ser revistas a qualquer tempo pelo magistrado, com ou sem provocação da parte, em respeito ao princípio da sanabilidade dos atos processuais, consagrado no artigo 139, inc. IX, do CPC.
2 - Prevê o artigo 10 do NCPC que o magistrado não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar. 3 - No caso em tela, os fundamentos que levaram ao reconhecimento da ilegitimidade do autor não foram previamente discutidos nos autos, não tendo sido oportunizado ao autor provar o preenchimento desses requisitos, violando, assim, o Princípio da não surpresa (art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015)
.
4 - A sentença de procedência de ação coletiva, referente a direitos individuas homogêneos, é genérica e, em regra, depende de superveniente liquidação, tanto para apuração do valor, como para aferição da própria titularidade do crédito. Precedentes. 5 - Dessa forma, a verificação da titularidade do crédito constitui o próprio mérito da ação de liquidação, sendo indevida a extinção prematura pela ilegitimidade do autor.
6 Sentença anulada
.
7 - Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180242660, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020). [não existem destaques no original]

APELAÇÃO. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA AFERIÇÃO DA PRÓPRIA TITULARTIDADE DO CRÉDITO (CUI DEBEATUR) E DO QUANTUM DEVIDO (QUANTUM DEBEATUR). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DEVER DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior oportunização de contraditório, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo Julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 2) O Código de Processo Civil de 2015, nos artigos 9º e 10, preconiza o princípio da não surpresa, segundo o qual o Magistrado tem o dever de provocar o debate de questões da lide antes do julgamento, ainda que as matérias possam ser conhecidas de ofício. 3) In casu, o Magistrado Singular proferiu sentença extinguindo o feito sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV, c/c art. 783, ambos do CPC, sem ao menos oportunizar à autora apelante a possibilidade de discussão sobre o tema
.
4) Além disso, de todo modo, noto que, além do vício de procedimento em foco, também não se mostra correta a extinção terminativa da presente demanda por iliquidez e inexigibilidade do título judicial. 5) A sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur, mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito (cui debeatur) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. Com efeito, enquanto a sentença formada por meio do rito comum é executada pelo autor na própria ação individual, a liquidação de sentença formada no rito da ação coletiva pode ser ajuizada por eventuais e desconhecidos beneficiários, em ação própria que se presta, inclusive, a comprovar a legitimidade ativa, bem ao tamanho do próprio crédito. 6) No caso em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante, quanto para definir a sua extensão. 7) O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a tese vinculante de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC) (STJ, REsp n.º 1243887/PR, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, J 19/10/2011, DJ 12/12/2011). 8) Em que pese a falta de liquidez do título e dada a necessidade de prévia liquidação de sentença, para que seja apurada a titularidade do crédito e o quantum debeatur , com vistas à individualização da parcela que tocará futuramente ao apelante, em observância aos princípios da economia e da celeridade processual e nos termos do art. 321 do CPC/2015, concluo que deve ser franqueada a emenda da petição inicial, a fim de que se oportunize ao recorrente a regularização do vício da peça postulatória. 9) Recurso conhecido e provido, com a anulação da sentença e retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja facultada ao exequente, por meio de emenda à petição inicial, a conversão do pedido de cumprimento de sentença em procedimento de liquidação de sentença, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180193237, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2020, Data da Publicação no Diário: 31/01/2020). [não existem destaques no original]

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE CREDOR. VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA, INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR VÍCIO. ARTIGO 317, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. I Preliminar de nulidade da Sentença. ERROR IN PROCEDENDO.
I.I. Princípio do Contraditório, que se traduz em um dos pilares do Direito Processual Civil, restou positivado no atual Código de Processo Civil na sua mais ampla dimensão, modernamente compreendida na necessidade de que seja assegurado às partes poder influir, de forma efetiva e decisiva, no convencimento do julgador e, por conseguinte, no resultado da causa, daí se inferir que a prévia manifestação dos partícipes do processo deve ser garantida quanto a toda e qualquer matéria passível de exame na demanda, inclusive no que concerne às questões cognoscíveis de ofício, tanto assim que desta forma prevê o artigo 10, do citado Diploma Processual vigente. I.II. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui compreensão de que O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Precedente. (STJ -REsp 1787934/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 22/02/2019), notadamente que A negativa de efetividade ao art. 10 c/c art. 933 do CPC/2015 implica error in procedendo e nulidade do julgado , devendo a intimação antecedente ser procedida na instância de origem para permitir a participação dos titulares do direito discutido em juízo na formação do convencimento do julgador e, principalmente, assegurar a necessária correlação ou congruência entre o âmbito do diálogo desenvolvido pelos sujeitos processuais e o conteúdo da decisão prolatada. (STJ -REsp 1676027/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, REPDJe 19/12/2017, DJe 11/10/2017). I.III. Na hipótese dos autos, verifica-se que a compreensão exarada na Sentença, no sentido de reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrente, sob o fundamento de que em ação coletiva proposta por associação sob o rito ordinário, deverá o pretenso credor deixar flagrantemente demonstrado que: 1) detinha , antes do ajuizamento da ação coletiva, a condição de associado; 2) constava da lista de representados levada pelo ente associativo junto à inicial da demanda; 3) residia , à época da propositura do feito, na área compreendida na jurisdição do órgão julgador. , não restou previamente abordada nos autos, violando o princípio da não surpresa, outrossim, desconsiderou a norma legal que proíbe a extinção do feito sem antes oportunizar a correção do erro, ex vi do contidos nos artigo 10 e 317, do Código de Processo Civil. I.V Preliminar Acolhida. Sentença anulada
.
Prejudicada a análise meritória do Recurso de Apelação Cível. (TJES, Classe: Apelação, 048180131418, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2019, Data da Publicação no Diário: 18/09/2019). [não existem destaques no original]

No caso, não bastasse a ausência de intimação do apelante para manifestação quanto ao ponto no qual se baseou o julgador para extinguir o feito, no meu entendimento a decisão proferida por este Tribunal no Agravo de Instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (024189011489) não é hábil a justificar a extinção da presente demanda. Explico:

De fato, o órgão julgador, naquela ocasião, revogou decisão anteriormente prolatada e afastou as execuções individuais autônomas do título executivo formado naqueles autos, oportunizando que o próprio ente associativo instaure a pretensão executiva.

No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para Márcio Manea e Milton Ricardo, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão – expressamente menciona a revogação da decisão anterior. É de se notar, pois, que a vedação à execução individual somente se estende a esses dois indivíduos, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste.

Deveras, o artigo 97 do Código de Defesa do Consumidor estipula que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores, quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva, senão vejamos:

Art. 97. A liquidação e a execução de sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim como pelos legitimados de que trata o art. 82.

Isso porque a sentença coletiva que versa sobre direitos individuais homogêneos, no caso de procedência do pedido, produz efeitos no plano individual, haja vista ser a coisa julgada coletiva
erga omnes
, nos termos do art. 103, III, também do CDC. Assim, qualquer dos beneficiados pela sentença possui legitimidade para, individualmente, ajuizar a liquidação e posterior execução da parte que lhe cabe.

Ademais, cumpre registrar que os fundamentos da referida decisão, posteriormente confirmados e reproduzidos pela c. Quarta Câmara Cível no julgamento do agravo de instrumento nº 0025743-14.2018.8.08.0024 (024189011489), não contrariam o direito do beneficiário apelante, o qual possui o direito a liquidação e a execução individual do julgado. Deveras, não há falar em possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias, tendo em vista que basta a apuração de quem é credor e quanto se deve, não mais se discutindo o teor da obrigação. Neste sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO
. SENTENÇA GENÉRICA. IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCESSO AUTÔNOMO DE LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. ARTS. 97 E 98 DO CDC. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo. 2) Ocorre que a sentença de procedência de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos, como é o caso dos autos, é genérica, de sorte que, via de regra, depende de superveniente liquidação, não só para apuração do quantum debeatur , mas, também, para aferição da própria titularidade do crédito ( cui debeatur ) razão pela qual é denominada pela doutrina processualista como liquidação imprópria. 3) Destarte, na hipótese em apreço, a liquidação da sentença se revela extremamente necessária, tanto para comprovar a titularidade do crédito do apelante quanto para definir a sua extensão. 4) A falta de liquidez constituiria, por si só, fundamento suficiente a impedir o prosseguimento da ação executiva individual, o que tornaria imperativa, a rigor, a extinção do processo sem julgamento de mérito. Todavia, este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido que essa drástica solução vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, haja vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento de atos processuais.
5) Os apelados sustentam que há decisão, proferida nos autos da ação coletiva, e confirmada pela c. Quarta Turma deste e. Tribunal, que supostamente teria obstado o ajuizamento de execuções individuais. 6) No entanto, não se pode desconsiderar que a magistrada acolheu a pretensão do Estado logo após ter permitido o ajuizamento de ação individual para dois indivíduos que haviam requerido naqueles autos, tanto que a eles faz referência no comando da segunda decisão. Em sendo assim, pode-se concluir que a vedação à execução individual somente se estende a eles, sendo irrazoável a conclusão de que todos os substituídos estão impossibilitados de ingressar com ação autônoma de liquidação e posterior cumprimento individual de sentença, até mesmo porque inexiste amparo legal para tal obste. 7) Deveras, os artigos 97 e 98 do Código de Defesa do Consumidor estipulam que a execução de sentença em ação coletiva envolvendo direitos individuais homogêneos pode ser promovida tanto pela vítima e seus sucessores (como é o presente caso), quanto pelos legitimados extraordinários para o ajuizamento de ação coletiva. 8) Vale ressaltar, ainda, que a jurisdição coletiva daquele órgão julgador encerrou-se com o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento, uma vez que os direitos individuais homogêneos são, essencialmente, direitos subjetivos individuais, porém coletivamente tutelados por terem entre si uma relação de afinidade uma origem comum.
9) As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual legitimação ad processum lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP). 10) É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985. 11) Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença viola o princípio da razoabilidade. 12) Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 020190011682, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/01/2023, Data da Publicação no Diário: 17/02/2023) [Não existem destaques no original]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. POLICIAL MILITAR.
LEGITIMIDADE PARA PROPOR EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ILÍQUIDO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA DEMANDA NO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I.
A afirmação contida na Sentença no sentido de que a via eleita pelo Recorrente é inadequada, uma vez que a Execução do título deveria ser promovida de forma coletiva, não merece prosperar, na medida em que este Egrégio Tribunal de Justiça já compreendeu que os Policiais Militares abarcados pela Sentença Coletiva proferida no Processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 podem promover a Execução Individual da mesma.
II. Uma vez que Título Executivo Judicial ainda não se apresenta líquido, é imprescindível a instauração de prévio Incidente de Liquidação de Sentença, tal como, inclusive, realizado pelo Recorrente, motivo pelo qual verifica-se a adequação da via eleita e o interesse de agir do Recorrente, ao propor a presente demanda de Liquidação de Sentença pelo Procedimento Comum. III. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (STJ, REsp n. 1.243.887/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe de 12/12/2011). IV. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CÍVEL), em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, para anular a Sentença combatida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para regular prosseguimento do feito, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 008190011612, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/12/2022) [Não existem destaques no original]

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à Comarca de origem para que seja retomado o curso normal do processo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.